Tribunal: STF
Processo: AR 2127
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em ação rescisória. Caráter manifestamente protelatório. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não conhecimento dos embargos.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Alegações reiteradamente apresentadas pelo embargante e que já foram satisfatoriamente apreciadas pelas decisões anteriores proferidas nos autos.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa agravada prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.